Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. RENAJUD. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
3. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”.
4. Na hipótese, a última pesquisa de bens nos sistemas BACENJUD e RENAJUD foi realizada no dia 07/12/2020. O decurso de mais de dois anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável para ensejar novas diligências.
5. Recurso conhecido e provido.